Tribunal: TJDFT
Processo: 0728534-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0001618-64.2007.8.07.0001 proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 133143650 dos autos de origem): (...) Em atenção à Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa Executada (ID 96044757), observo que as alegações de: (i) decisão administrativa do auto de infração 5287/98 proferida por autoridade incompetente; (ii) falta de documentação que comprove o fato gerador dos débitos cobrados; e inconstitucionalidade da multa moratória já foram objetos de análise na decisão proferida acerca de idêntico incidente processual apresentado no bojo da ação executiva no 0000441-75.2001.8.07.0001 (cópia inserida no ID 130900807). Assim, nos exatos termos e fundamentos daquela decisão, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade oposta nestes autos. No mais, quanto ao pedido de suspensão da adjudicação do imóvel da empresa, NADA A PROVER, porquanto o ato já se encontra aperfeiçoado, com a lavratura do Auto de Adjudicação, nos autos da execução no 0001636-85.2007.8.07.0001, conforme certificado no ID 112012799. Intimem-se as partes, devendo o Distrito Federal promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias, respeitada a dobra legal a que faz jus a Fazenda Pública. Por fim, no que se refere à corresponsável, JANA CHICRALA MIGUEL CHAVES, verifico que esta foi citada por Edital (ID 118045882), contudo, não se manifestou no prazo legal. Assim, NOMEIO a Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial, nos termos do artigo 72, parágrafo único, do CPC, c/c o artigo 4o, inciso XVI, da LC 80/94. Promova a Secretaria a habilitação nos autos. Após, dê-se vista ao órgão de assistência judiciária gratuita para exercer suas atribuições, conforme disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, conferindo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias. (...) Em suas razões recursais (ID 38734767), o agravante informa que “tão somente recorrerá quanto ao último argumento (“c”), pertinente ao cabimento da exceção de pré-executividade em face da inobservância do limite de multa moratória estabelecida pelo e. STF no RE 582.461-SP – 2011, sob regime de REPERCUSSÃO GERAL, devendo ser a exceção de pré[1]executividade analisada e acolhida quanto a este ponto, declarando-se a nulidade pelo excesso de execução.” (ID 38734767 – Pág. 4) Alega que, ao contrário do que restou decido nos autos da ação executiva n° 0000441-75.2001.8.07.0001, é plenamente viável a exceção de pré-executividade fundamentada na nulidade da multa moratória, de forma que o mérito deveria ter sido analisado pelo juízo. Diz que não há que se falar em dilação probatória, uma vez que o limite da multa moratória em 20% (vinte por cento) do valor do débito tributário originário foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 582.461-SP – 2011, em regime de repercussão geral. Sustenta que o art. 523, do Código de Processo Civil, informa a pertinência da exceção de pré-executividade oposta em face da aplicação de multa moratória superior aos limites legais preconizados pelo Supremo Tribunal Federal. Defende que a aplicação de multa moratória em percentual superior a 20% (vinte por cento) do valor devido pelo contribuinte é inconstitucional, sob pena de violar o princípio da vedação à tributação com efeito de confisco, nos termos do art. 150, IV, da Constituição Federal, conforme entendeu o STF no julgamento do RE 582.461-SP, com Repercussão Geral. Assevera que o entendimento firmado no julgamento do RE 582.461-SP deve ser aplicado ao caso, em respeito ao disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, para suspender a adjudicação do imóvel e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 38734773). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. Nos termos do art. 150, VI, da Constituição Federal, é vedado ao Distrito Federal atribuir ao tributo efeito confiscatório, in verbis: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV - utilizar tributo com efeito de confisco; Sobre o tema esta Corte de Justiça entende que a multa aplicada em valor muito superior ao débito principal do tributo é desproporcional e desarrazoada, de forma a caracterizar verdadeiro confisco. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE DA DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PUNITIVA POR SONEGAÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de exame, a qualquer tempo, no curso do processo de execução fiscal, do caráter confiscatório do valor da multa punitiva incluída na Certidão de Dívida Ativa. 2. O estudo da temática concernente às exceções revela que o expediente cognominado de "exceção de pré-executividade" não tem natureza jurídica de exceção. 2.1 A exceção consiste em espécie de resposta que tem por efeito apenas encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto. 2.2. A formação do título executivo sepulta essa discussão sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, tornando impróprio o oferecimento de qualquer espécie de exceção no curso do processo de execução. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. O descontentamento do devedor a respeito do caráter de confisco relacionado à multa que lhe fora aplicada pode ser objeto de exame no curso do processo de execução fiscal, desde que suscitado pela primeira vez, pois a questão não exige a produção de prova para que seja devidamente avaliada, bastando a mera comparação do valor da multa com a quantia atribuída à obrigação principal relativa ao crédito tributário. 4. A aplicação de multa por sonegação fiscal deve respeitar o princípio da vedação ao confisco, nos termos do art. 150, inc. IV, da Constituição Federal. Caso contrário, o injusto esvaziamento da esfera patrimonial do contribuinte pode ocorrer por via transversa, a partir da fixação de penalidades abusivas relacionadas à obrigação tributária principal. 5. As multas punitivas fixadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor correspondente ao crédito tributário ostentem caráter de confisco. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299340, 07282832520208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, depreende-se da CDA acostada no ID 42918605 dos autos de origem, que a multa aplicada pelo ente distrital, ora agravado, pode caracterizar, eventualmente, confisco. Ademais, a desproporcionalidade no valor da multa não demanda dilação probatória para ser constatada, assim, é possível sua arguição em sede de exceção de pré-executividade. Sobre o tema já decidiu este Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGACÕES DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA E DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO EM QUE SE COMINADA. 1. A exceção de pré-executividade presta-se como meio de defesa relativo a matérias de ordem pública, bem como de outras que não demandem dilação probatória. 2. Os dados constantes da CDA são suficientes para a análise do alegado caráter confiscatório da multa aplicada e da suposta inconstitucionalidade do art. 189, I, c, do Dec. 82/66. (Acórdão 902141, 20130020037376AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 3/11/2015. Pág.: 313) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante. Ainda, vejo presente o perigo de dano, uma vez que se trata de execução fiscal, cuja continuidade pode dar ensejo a atos de constrição indevidos, em especial a adjudicação do imóvel, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar o sobrestamento da execução fiscal na origem, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.